Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-45.2018.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO DERRUBAR EDIFICAÇÃO. MURO LIMÍTROFE. CONSTRUÇÃO DE JANELA. IRREGULARIDADE. RECONVENÇÃO. PRETENSÕES COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. PROVA. ÔNUS DO RECONVINTE (CPC, ART. 373, I). REALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DAS ESFERAS JURÍDICAS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PEDIDOS REJEITADOS. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TESE. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR EDIFICAÇÃO. LIMITES DA DEMANDA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO DIVERSO. VIOLAÇÃO DA ADSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO COMINATÓRIA. ACORDO. PEDIDO ABARCADO NA TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. REPRISAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A apreensão de que parte da pretensão e dos fundamentos submetidos a reexame, conquanto haja conexão em abstrato, não foram alinhados na reconvenção nem, portanto, objeto de impugnação em sede de contraditório, não integrando o objeto da causa posta em juízo, deixando de comportar-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ademais, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte recorrente pautara sua insatisfação e alinhara argumentos com arrimo parcial nessas questões, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, não supre o exigido, configurando peça, ao menos em parte, tecnicamente inapta a ensejar o integral conhecimento do recurso, uma vez que destoara da exata dimensão do que poderia ser devolvido a exame, incorrendo, por conseguinte, em inovação processual ao postular prestação não compreendida no pedido originalmente formulado.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrível (NCPC, art. 507), tornando inviável, elucidada a matéria, com espeque justamente no acordo celebrado entre as partes, por meio do qual a questão fora tratada e restara compreendida pela transação concertada, conquanto ainda pendente de elucidação questões não abarcadas naquela ocasião, que seja reprisada, porquanto, em verdade, restara superada pela autocomposição parcial alcançada, e devidamente homologada, inviabilizando que o alcance do convencionado seja mitigado.
3. Cuidando-se a pretensão reconvencional de cobrança de valores derivados de prestação de serviços realizados e não pagos pela reconvinda, à parte reconvinte fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando, além do vínculo havido, a contraprestação dos serviços que fomentara, pois fatos constitutivos do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a renitência em torná-lo eficiente ao desiderato perseguido a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
4. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, inclusive no tocante às ofensas morais que teriam afligido-o, que não restaram chanceladas materialmente, a rejeição dos pedidos que encartavam o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
5. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. (CPC, art. 80).
6. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.